Tribunal: TJSP
Processo: 2287158-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - PEDIDO ALTERNATIVO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS - REQUISITOS PARA OUTORGA DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS - INDEFERIMENTOS MANTIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.